Tribunal: TJDFT
Processo: 0755083-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VIOLAÇÃO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEXISTENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PARTILHA DE BENS SITUADO NO EXTERIOR. DOCUMENTAÇÃO. PROPRIEDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO VERIFICADA. INCLUSÃO DE EMPRESA TERCEIRA NO ROL DE BENS COMUNS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A violação do sigilo bancário das partes é medida excepcional ante a garantia constitucional dos direitos individuais (art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal).
2. Em sede de partilha de bens, a quebra do sigilo bancário e fiscal igualmente constitui medida excepcional, a qual tem aplicabilidade apenas quando comprovada a existência de graves indícios de que uma das partes se recusa a apresentar informações acerca do patrimônio a ser partilhado.
3. Conquanto seja dever do magistrado atuar de forma cooperativa com as partes, não podem estas querer que o Judiciário atue de forma a identificar todo o patrimônio partilhável sem que tenha nos autos fundados indícios de ocultação.
4. Não se verifica a hipossuficiência da autora para produção das provas necessárias à comprovação documental acerca da efetiva propriedade dos bens apontados como situados no exterior quando a documentação juntada aos autos aponta a própria autora como compradora do bem imóvel em questão.
5. Não há que se falar em partilha de bem imóvel situado no exterior, por constituir fato incontroverso decorrente de ter o réu admitido a existência do bem, uma vez que não se pode determinar a partilha de bens, principalmente imóveis, cuja propriedade não restou devidamente comprovada nos autos.
6. Não há que se falar em inclusão da empresa terceira no rol de bens comuns, uma vez que ao tempo da separação a autora já não mais compunha o quadro social de referida empresa, incidindo, no caso, a evidente autonomia que existe entre a personalidade e o patrimônio da pessoa jurídica e a personalidade da pessoa física dos ex-cônjuges.
7. Recursos de apelação da autora e do réu conhecidos e não providos.